Tribunal: TJPA
Processo: 0061748-08.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0061748-08.2015.8.14.0401

APELANTE: JOELISSON MENDES DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.

IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA NA POLÍCIA E EM JUÍZO. VALOR PROBANTE. DEPOIMENTOS SEGUROS DAS DEMAIS TESTEMUNHAS OUVIDAS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO CONSUMADO PARA ROUBO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. DELITO CONSUMADO. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. INVERSÃO DA POSSE DA
RES
SUBTRAÍDA QUE FICOU EM PODER DO APELANTE, AINDA QUE POR CURTO ESPAÇO DE TEMPO. FUGA. DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA
RES
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. MATÉRIA SUMULADA. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA.

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Válida é a prova obtida por meio dos depoimentos da vítima, prestados com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova. Dessa forma, os depoimentos da vítima não deixam dúvidas quanto à prática do crime de roubo majorado, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório contra o réu.

2. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

3. O crime de roubo consuma-se com o mero apossamento da
res
por parte do agente, ou seja, quando a coisa subtraída sai da esfera de domínio do seu dono, mesmo que temporariamente.
In casu
, o apelante chegou a fugir com a
res furtiva
, cumprindo todas as fases do
iter criminis
, incabendo assim o reconhecimento do crime tentado, vez que houve a inversão da posse da
res
subtraída, a qual ficou em poder do apelante, ainda que por curto espaço de tempo, até ser efetivada sua prisão, conforme a palavra da vítima e os depoimentos testemunhais.

4. Acerca da exclusão da majorante do emprego de arma, a matéria encontra-se sumulada (Súmula nº 14 do TJE/PA), assim enunciada: “É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”. A majorante do art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima e pelos depoimentos das testemunhas ouvidas no decorrer da instrução processual.

5. Considerando-se que a presunção de hipossuficiência econômica é relativa, ante o enunciado da Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal, bem como, verificando que não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira do réu, é de se indeferir o pedido. No mais, ainda que se considerasse ser o apelante beneficiário da justiça gratuita, o STJ, assim como este TJPA, entende que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, o que apenas ocorrerá na fase da execução.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos dezenove dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 19 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Joelisson Mendes de Sousa
(nascido em
05/05/1996
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
18/03/2021
, doc. ID 9929430, pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dr. Bernardo Henrique Campos Queiroga
, que o
condenou
a uma pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, bem como ao pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, no valor equivalente de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB (
roubo majorado
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 9929376) que, no dia
03/11/2015
, por volta das 18h30min., os denunciados
Leonardo Barata Pereira
e
Joelisson Mendes de Sousa
, em
posse de arma de fogo
, aproximaram-se da vítima em uma motocicleta, abordando-a em via pública, na
Rua Anamber
, situada no
Conjunto Benjamin Sodré
, bairro
Parque Verde
e,
mediante grave ameaça
, subtraíram seu
aparelho celular
. Ato contínuo, empreenderam
fuga
.

No dia e hora do fato, as vítimas se encontravam sentadas em via pública, na esquina da rua onde residem, momento em que os denunciados, em uma motocicleta
Honda 150 Titan Ex
vermelha, 2012/2012, placa OBX-7324, aproximaram-se das vítimas e sob grave ameaça, perpetrada pelo
uso de arma de fogo
, exigiram os aparelhos celulares delas.

Ante a ameaça, a ofendida
Alice Mafra Monfredo Ferreira
, temendo por sua vida,
entregou seus pertences
, entretanto sua genitora se recusou a entregar seu aparelho. De
posse da

res furtiva
, os denunciados
empreenderam fuga
. Ocorre que a ação foi
presenciada por populares
, os quais
detiveram os denunciados
, vindo a lesioná-los gravemente até a chegada da VTR 2406. Eles foram encaminhados ao
Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência
, onde foram medicados e, após alta médica, foram transferidos para o
Centro de Triagem da Marambaia
.

Os denunciados foram
presos em flagrante delito
e
reconhecidos pelas vítimas
, entretanto, alegam que iriam cometer o roubo,
mas não chegaram a iniciar a ação
. Os bens subtraídos foram recuperados, apreendidos e restituídos à vítima.

Em
razões recursais
(doc. ID 15503412), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, clama pela
absolvição
do apelante em face da
insuficiência de provas
, já que nada foi produzido contra o acusado, tendo sido feito o
reconhecimento fotográfico
na polícia.

Requer a
desclassificação do crime de roubo para a sua forma tentada
, vez que a ação
não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente
, tendo sido interrompida a ação criminosa, além da
desclassificação de roubo majorado para roubo simples
,
com a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo
, já que
o instrumento não foi apreendido
, devendo ser corrigida a dosimetria da pena.

Por fim, pugna pelo
benefício da assistência judiciária gratuita
, tendo em vista que
o apelante não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento de sua família
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 15503521), o representante do Ministério Público de 1º Grau sustenta que
a apelação deve ser desprovida
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, por falta de amparo legal. (parecer, doc. ID 16099191).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Da absolvição por insuficiência de provas. Princípio do in dubio pro reo.

A defesa de Joelisson suscita a
reforma da sentença
para que seja o apelante
absolvido do crime de roubo majorado por insuficiência de provas
,
não tendo provas suficientes à condenação do apelante
.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tal argumento não deve prosperar, visto que, o delito de roubo praticado pelo apelante em epígrafe, juntamente com seu comparsa (
o qual teve extinta a punibilidade por morte do agente em 04/10/2017
), restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição
.

A
materialidade do crime
é inquestionável e pode ser facilmente verificada pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(docs. ID 9929296, ID 9929297 e ID 9929300), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 9929304), pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(doc. ID 9929304), pelo
Auto de Entrega
(doc. ID 9929306), bem como pelos
depoimentos da vítima ouvida tanto perante a autoridade policial como em juízo
, que, com riqueza de detalhes e segurança, reconhece o recorrente como o autor do crime, além das
demais testemunhas ouvidas no decorrer da instrução criminal
. Isso se pode dizer da
autoria delitiva
, pois, as provas que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

Pela leitura dos autos, denota-se que
não há como excluir a autoria delitiva do acusado
, destacando que, resta provada a prática do
crime de roubo inserido no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB
, já que
o apelante tomou de assalto a vítima, levando consigo o seu aparelho celular, conseguindo empreender fuga na posse da
res furtiva
.

Não prosperam, contudo, os argumentos defensivos, quando contrapostos com os
depoimentos harmônicos e coerentes da vítima
, corroborados pelos
demais elementos de prova constantes dos autos
.

A vítima
Alice Mafra Monfredo Ferreira
relatou em
juízo
(doc. ID 9929390) ter sido abordada em via pública, quando se encontrava com sua mãe, por dois indivíduos em uma moto, e
com arma de fogo
junto ao carona, quando então teriam anunciado o assalto. Destacou, ainda, ter sido constrangida a entregar o seu celular, e ter a sua mãe se recusado. Ressaltou que empreendida a fuga, os réus teriam sido abordados por populares na esquina seguinte, os quais, após deterem os mesmos, mediante agressões físicas e até tiros disparados, até a chegada da polícia, foram com eles encontrados 07 (sete) celulares de outros roubos. Frisou, também, que nenhum dos dois estava de capacete no momento da abordagem, tendo realizado o reconhecimento fotográfico do réu Leonardo.

A segunda vítima,
Senhora Rosilda Mafra
,
genitora de Alice
, narrou em
juízo
(doc. ID 9929390) a mesma versão apresentada pela filha, já que ambas estavam juntas no momento do crime, destacando ainda,
que no momento do crime um dos réus teria colocado a arma em sua cabeça
, para exigir os celulares, tendo eles empregado fuga até serem detidos por populares.

As provas colhidas em sede judicial referendam as informações prestadas em sede policial, cumprindo o requisito do art. 155 do CPP,
em que se exige que a condenação não seja exclusivamente fundada nas peças de informação do inquérito policial
.

Como cediço, válida é a prova obtida por meio dos depoimentos da vítima, prestados com observância dos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, pois,
in casu
, a vítima esteve presente no momento da ação criminosa e relatou, de forma precisa, o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta do acusado de maneira segura nos pontos principais da ação.

Ademais,
como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva.

Cito jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2.
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1552187/SP, 2019/0227969-8, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de julgamento 22/10/2019, DJe 25/10/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO
. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios:
3. Desse modo, incide a esta hipótese a Súmula 83/STJ,
in verbis
: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Frise-se que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea
a
do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016). 4. Além disso, o acórdão combatido pontuou que "seguramente comprovado restou que Ricardo, agindo em concurso de agentes, entrou na farmácia, submeteu a vítima ao crivo de grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo e do local subtraiu R$ 102,00, protetor labial e preservativos, de modo que deve prevalecer o desate condenatório" (e-STJ, fl. 278). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, resta descabida a concessão de
habeas corpus
, de ofício. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nº 1.381.251/SP, 2018/0274804-1, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data de julgamento 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Os
depoimentos da vítima
não deixam
dúvidas
quanto à prática do
crime de roubo majorado
, impondo-se, portanto, a
manutenção do édito condenatório
contra o réu
Joelisson Mendes de Sousa
. A autoria e a materialidade restaram demonstradas nos autos, não se admitindo a alegação de que não há provas suficientes para embasar a condenação do recorrente.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTANTE VALOR PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que tanto na fase inquisitória como em juízo reconheceu, sem titubear o réu como um dos autores do crime de roubo, mormente estando referidas declarações em franca harmonia com as demais provas coligidas para o bojo do processo, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJPA 2017.04296061-24, 181.403, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 03/10/2017, publicado em 06/10/2017).

A versão da defesa mostra-se frágil, tendo em vista que
não trouxe aos autos elementos que a justifiquem
, não havendo fundamento jurídico que permita a
absolvição
do apelante.

2. Da desclassificação do crime de roubo consumado para sua modalidade tentada.

No tocante à pretendida
desclassificação para o crime de roubo na sua modalidade tentada
, tal tese mostra-se absolutamente insubsistente e carente de qualquer amparo fático-jurídico. De acordo com as provas contidas nos autos,
a tese defensiva não merece prosperar
.

Isto porque, conforme se extrai dos autos, o réu, de fato, praticou o
crime de roubo majorado pelo uso de arma e em concurso de pessoas contra a vítima Alice Mafra Monfredo Ferreira
, tendo subtraído o aparelho de telefone celular da ofendida. Após a consumação do delito,
os acusados evadiram-se do local
, os quais foram perseguidos por populares, vindo a serem presos, logo após o assalto.

Portanto, observa-se claramente que
o apelante e seu comparsa chegaram a fugir com a

res furtiva
,
cumprindo todas as fases do

iter criminis
, no caso:
ação, nexo causal e resultado
,
incabendo, assim, o reconhecimento de crime tentado
, vez que
houve a inversão da posse da
res
subtraída
, a qual ficou em poder do apelante, ainda que por curto espaço de tempo, até ser efetivada sua prisão. A consumação do crime verifica-se pela
efetiva expropriação do bem
, para si ou outrem, sempre mediante violência, grave ameaça e/ou emprego de outro meio que possa viciar a vontade da vítima, eliminando-lhe a capacidade de resistência.

Como cediço,
o crime de roubo consuma-se com o mero apossamento da
res
por parte do agente, ou seja, quando a coisa subtraída sai da esfera de domínio de seu dono, mesmo que temporariamente
. Urge ressaltar que o roubo foi praticado pelo recorrente e seu comparsa, em unidade de desígnios, sendo ainda capturados em estado de flagrância com 07 (sete) celulares. Nesse caso, conforme dito alhures, depreendemos que o apelante estava em uma motocicleta cometendo o crime em via pública de forma continuada, de modo que ele abordava as vítimas e anunciava o assalto com a arma de fogo mediante violência e grave ameaça, roubando os aparelhos celulares. Nitidamente, ocorreu a inversão da posse dos bens durante todo o cometimento do crime, ainda que por breve tempo, restando assim, indiscutivelmente, configurada a consumação do crime de roubo duplamente majorado.

Aliás,
a fuga com a coisa em seu poder, traduz, inequivocamente, a existência de posse pelo assaltante
, sendo totalmente irrelevante o fato de que a coisa subtraída tenha sido devolvida à vítima, como no presente caso, já que o celular foi recuperado.

In casu
, não há que se pretender a desclassificação do roubo para a sua forma tentada, pois
o fato de ter sido a
res furtiva
imediatamente apreendida, não desconfigura a consumação do delito
, considerando-se ocorrida a subtração, ainda que durante poucos instantes.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CONSUMADO.
PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. INVERSÃO DA POSSE DA COISA ALHEIA MÓVEL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSE MANSA E PACÍFICA OU DESVIGIADA. PRESCINDIBILIDADE.
REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.524.450/RJ, de relatoria do Ministro NEFI CORDEIRO, sob o rito do art. 543-C do CPC, consolidou entendimento de que o crime de furto se consuma ‘com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada’. 2. Com efeito, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o delito de roubo, assim como o de furto, se consuma com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breve instante, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Prescindível, portanto, a posse tranquila e/ou desvigiada do bem, obstada,
muitas vezes, pela imediata perseguição policial ou da própria vítima. Precedentes.
3.
In casu
, o Tribunal de origem desclassificou o delito praticado pelo agravante para roubo tentado, não obstante tenha reconhecido que a vítima, após grave ameaça, entregou o celular ao réu (e-STJ fl. 372). Nesse contexto, da análise da moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias,
forçosa a conclusão de que o crime foi cometido na modalidade consumada, porquanto a
res furtiva
(aparelho celular), ainda que por breve espaço de tempo, saiu da posse da vítima, sendo irrelevante que o réu tenha sido detido em seguida e o bem restituído
. 4. Não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ nas hipóteses em que a análise da questão suscitada no recurso especial demanda a mera revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão proferido pela Corte a quo, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (...)” (STJ - AgRg no REsp 2004495 / GO - Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – Órgão Julgador: Quinta Turma - Data de Julgamento: 09/08/2022 - Data da Publicação: 16/08/2022)

Sendo assim, conclui-se que o fato de a prisão do acusado ter se dada com sensível brevidade, não torna o reconhecimento da tentativa obrigatório, muito pelo contrário. Portanto, ineficaz a discussão acerca da dubiedade da consumação do crime.

3. Da desclassificação do crime de roubo majorado para roubo simples. Exclusão da causa de aumento de pena prevista no inciso I, §2º, do art. 157, do CPB (emprego de arma). Artefato que não foi apreendido.

Aduz a defesa que,
a majorante do emprego de arma, prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CPB, não restou configurada
, uma vez que
tal objeto não foi encontrado pela polícia e nem periciado para atestar o seu potencial lesivo
.

Não merece guarida tal afirmação.

O inciso I, do §2º, do art. 157 do Código Penal prevê que a pena do roubo se aumenta de 1/3 (um terço) até a 1/2 (metade) quando a violência ou ameaça, empregada para a subtração,
é exercida com o emprego de arma
, que, no conceito técnico e legal,
“é o artefato que tem por objetivo causar dano, permanente ou não, a seres vivos e coisas”
.

Acerca da matéria ventilada, tem-se a
Súmula nº 14 do TJE/PA
, publicada no
DJ nº 5529
, de
26/06/2014
, assim enunciada:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.
É exatamente a situação dos autos.

Os depoimentos das testemunhas não deixam dúvidas do fato de o acusado e seu comparsa terem utilizado arma de fogo para assaltar a vítima Alice
, tanto na fase policial quanto na fase judicial.

No caso em comento, estando a matéria sumulada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, não há a necessidade de maiores elucidações.

O conjunto probatório encontra-se perfeitamente consubstanciado pelos
depoimentos colhidos nos autos
, do qual se depreende que, mesmo não tendo sido a arma apreendida e periciada, seu efetivo uso por ocasião do crime ficou devidamente comprovado.

Colaciono jurisprudência de nosso E. Tribunal a este respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO). 1. TESE COMUM AOS APELANTES JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA E WELLINGTON LEANDRO REIS DE SOUZA. 1.1. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA COM A ABSOLVIÇÃO POR ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS SÃO INCONTESTES EM RELAÇÃO A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO EM APURAÇÃO. AS VÍTIMAS OUVIDAS EM JUÍZO SÃO UNÍSSONAS EM AFIRMAREM A PARTICIPAÇÃO DOS APELANTES, ASSIM COMO A TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. A JURISPRUDÊNCIA É REMANSOSA NA ADMISSÃO DAS PALAVRAS DA VÍTIMA PRESTADAS EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL E RATIFICADAS EM JUÍZO, SENDO NESTE CASO, COESAS E HARMÔNICAS, COMPROVANDO, ASSIM, A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DO CRIME EM COMENTO. VÍTIMAS FORAM FEITAS REFÉNS DURANTE A EXECUÇÃO DO ROUBO, SOB VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA MEDIANTE USO DE ARMA DE FOGO PELOS ASSALTANTES. NÃO RESTOU DÚVIDAS, QUANTO A AUTORIA ATRIBUÍDA AOS APELANTES, CONFORME DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. 2. EM RELAÇÃO AO APELANTE JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA.
2.1. PEDIDO DE AFASTAMENTO/DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROSPERA A TESE DA DEFESA DO APELANTE QUANTO AO DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO NA AÇÃO DELITUOSA, UMA VEZ QUE AS VÍTIMAS EM JUÍZO DECLARARAM QUE OS ASSALTANTES ESTAVAM NA POSSE DE ARMA DE FOGO A QUANDO DA EXECUÇÃO DO CRIME DE ROUBO. CRIME PRATICADO COM USO DE ARMA DE FOGO CONFORME DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS EM JUÍZO. A JURISPRUDÊNCIA É UNÍSSONA AO ADMITIR QUE O CRIME DE ROUBO QUANDO PRATICADO COM USO DE ARMA DE FOGO, INDEPENDE DA APREENSÃO DA ARMA USADA NO DELITO OU JUNTADA DE LAUDO PERICIAL QUANDO EXISTAM NOS AUTOS OUTROS ELEMENTOS CONVINCENTES DE PROVAS QUE DEMONSTREM SUA EFETIVA UTILIZAÇÃO NO CRIME. ENTENDIMENTO DA SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DA ARMA UTILIZADA NO DELITO.
2.2. PEDIDO DE DOSIMETRIA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP, O JUÍZO DE 1º GRAU, VALOROU-AS CONFORME OS DITAMES LEGAIS. AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS OBSERVANDO A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO E DA OBRIGATORIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 17 E 23 DO TJE/PA. 3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER

IN TOTUM

A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES/PA
E EM SUA ÍNTEGRA, DE FLS. 111/122. (2020.00744544-45, 212.379, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05).

Neste sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PEDIDO PREJUDICADO –
DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – NÃO CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA
– DECOTE DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – NÃO CABIMENTO – CUMULAÇÃO DE MAJORANTES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – APLICAÇÃO DE UM ÚNICO AUMENTO – NECESSIDADE – REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE – DETRAÇÃO PENAL – JUÍZO DA EXECUÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – JUÍZO DA EXECUÇÃO. (...)
Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em armas de fogo utilizadas na prática do crime de roubo para fins de majoração da pena, desde que comprovado, por outros meios, que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima.
(...) (TJ-MG – APR: 10407200012356001 Mateus Leme, Relator: Mauricio Pinto Ferreira, Julgado em: 17/06/2021, 8ª Câmara Criminal, Publicado em: 21/06/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO – PRELIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO ANTE A AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO ARTEFATO BÉLICO – IRRELEVÂNCIA – CONSISTENTE PROVA ORAL CONFIRMANDO O EMPREGO DE ARMA DE FOGO NOS ATOS EXECUTÓRIOS DO ATO INFRACIONAL – MAJORANTE MANTIDA
– ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DAS HIPÓTESES LEGAIS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO DO MENOR – PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. (...)
É desnecessária a perícia da arma de fogo empregada na execução do ato infracional, pois o seu potencial lesivo fora demonstrado por outros meios de prova
(...) (TJ-MG – APR: 10024210003901001, Belo Horizonte, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Julgado em: 07/12/2021, 6ª Câmara Criminal, Publicado em: 13/12/2021).

Assim sendo, inviável se mostra o pedido de exclusão da majorante em questão, porquanto os autos revelam de sobejo, a ocorrência do
crime de tentativa de roubo praticado mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo
.

4. Do benefício da assistência judiciária gratuita.

Requer o apelante a
gratuidade judiciária em todas as custas processuais
.

Todavia, considerando-se que
a presunção de hipossuficiência econômica é relativa
, ante o enunciado da
Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal
, segundo a qual
"a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente"
; bem como, verificando que não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira do réu,
hei por bem indeferir o pedido.

Ademais, apenas à guisa de argumentação, ainda que se considerasse ser o apelante beneficiário da justiça gratuita,
o STJ também entende que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na
fase da execução
,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP.
BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória
. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES EM FACE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO NO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. DESCABIMENTO. AFASTAMENTO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO. IMPROCEDÊNCIA.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS POR SE TRATAR DE RÉU POBRE E BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Omissis.
2.
Omissis.
3.
Omissis.
4.
Omissis.
5.
Omissis.
6.
Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil
. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena fixada, à unanimidade. (TJPA - 2017.04375247-19, 181.596, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-10).

EMENTA: APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 157, §3º DO CP - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO - IMPOSSIBILIDADE PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA E A CORRETA ADEQUAÇÃO TÍPICA -
EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - DESCABIMENTO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. As provas colhidas nos autos demonstraram que a morte da ofendida decorreu da violência empregada pelo recorrente para subtrair a quantia em dinheiro que esta guardava em sua residência, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de absolvição por inexistência do fato e desclassificação para o crime de homicídio. 2.
Revela-se descabida a concessão da justiça gratuita, uma vez que, no processo penal, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o apelante reúna condições de pagá-las. Precedente do STJ
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.” (TJPA; APL nº. 0000053-56.2012.8.14.0074; Rel. Des. Rômulo Nunes; Data de Julgamento: 29/08/2017).

Após a análise de todas as teses levantadas pela defesa, dou por
prequestionada
as matérias discutidas no presente recurso.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e lhe nego provimento
, tudo de acordo com os termos alhures transcritos.

É o voto.

Belém/PA, 19 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 19/12/2023